Tribunal: TJPA
Processo: 0001296-22.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001296-22.2016.8.14.0005

APELANTE: GILBERTO JESUS DA SILVA

APELADO: NORTE ENERGIA S A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
O acórdão embargado conhece parcialmente da apelação e dá provimento à parte conhecida, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial de indenização da terra nua em virtude de desapropriação da posse dos autores por utilidade pública;

2
- A embargante alega omissão no julgado por não haver pronunciamento acerca da alegação da existência de instrumento contratual, onde o Embargado outorgou ampla quitação a Embargante, reconhecendo, desde do início das negociações que ocupada o imóvel de forma precária, e que, por isso, não fazia jus ao recebimento de indenização pela terra nua, salvo se viesse comprovar a titularidade da propriedade/domínio sobre o imóvel, o que não ocorreu;

3
- A lógica do julgado afasta a cláusula contratual concessiva da indenização da terra nua sob a condição de comprovação documental de titularidade do terreno pelos autores, tendo em vista que a exigência da prova de propriedade só se impõe em caso de dúvida sobre o domínio decorrente de disputa quanto à titularidade do bem, firmada no entendimento jurisprudencial de que a posse, tanto da terra nua quanto das benfeitorias, é indenizável em caso de desapropriação por utilidade pública, não se aplicando o art. 34 do Decreto Decreto-Lei nº 3.365;

4
- O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Entendimento jurisprudencial remansoso;

5-
Ausente o vício apontado pelo embargante, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

6-
Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente omissão no julgamento do apelo;

7-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/04/2024 a 07/05/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de embargos de declaração com fins de prequestionamento (Id. 17470444) opostos por
NORTE ENERGIA S/A
em face de acórdão (Id. 16916124) que dá provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, alegando:
a)
não haver pronunciamento acerca da alegação da existência de instrumento contratual, onde o Embargado outorgou ampla quitação a Embargante, reconhecendo, desde do início das negociações que ocupada o imóvel de forma precária, e que, por isso, não fazia jus ao recebimento de indenização pela terra nua, salvo se viesse comprovar a titularidade da propriedade/domínio sobre o imóvel, o que não ocorreu;
b)
uma vez que foi reconhecida a higidez do contrato, em face da inexistência de qualquer vício de consentimento, deve ser respeitado o ato jurídico perfeito e acabado e a forma obrigatória dos contratos e a boa-fé objetiva, previstos nos art. 6º da LICC, 104, 421 e 422 do CC e art. 5, XXXVI da CF.

Requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para suprir as omissões existentes e, atribuindo efeitos modificativos, alterar o conteúdo da decisão embargada.

Contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos embargos (Id 17801481).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado e a necessidade de prequestionamento. Ressalta não haver pronunciamento acerca da alegação da existência de instrumento contratual, onde o Embargado outorgou ampla quitação a Embargante, reconhecendo, desde do início das negociações que ocupada o imóvel de forma precária, e que, por isso, não fazia jus ao recebimento de indenização pela terra nua, salvo se viesse comprovar a titularidade da propriedade/domínio sobre o imóvel, o que não ocorreu;
b)
uma vez que foi reconhecida a higidez do contrato, em face da inexistência de qualquer vício de consentimento, deve ser respeitado o ato jurídico perfeito e acabado e a forma obrigatória dos contratos e a boa-fé objetiva, previstos nos art. 6º da LICC, 104, 421 e 422 do CC e art. 5, XXXVI da CF.

Da simples leitura dos pontos aventados pelo embargante, observa-se o intuito claro de rediscutir a matéria e a pretensão de dar novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pelo recurso de apelação.

A lógica do julgado afasta a cláusula contratual concessiva da indenização da terra nua sob a condição de comprovação documental de titularidade do terreno pelos autores, tendo em vista que a exigência da prova de propriedade só se impõe em caso de dúvida sobre o domínio decorrente de disputa quanto à titularidade do bem, firmada no entendimento jurisprudencial de que a posse, tanto da terra nua quanto das benfeitorias, é indenizável em caso de desapropriação por utilidade pública, não se aplicando o art. 34 do Decreto Decreto-Lei nº 3.365.

Destaco trechos do acórdão embargado:

“Os fundamentos da sentença são delineados com base na ausência de escritura pública do imóvel; não tendo, assim, sido demonstrada a propriedade do bem, o que afastaria o direito à indenização pelo terreno. Vejamos trecho referente a esses fundamentos:

(...)

Resta incontroverso que os apelantes foram indenizados pela casa edificada em área desapropriada, da qual detinham a posse. Importa apurar se os apelantes possuem direito à indenização referente ao terreno desapropriado.

As partes firmaram contrato particular de desapropriação que faz referência à possibilidade de indenização da terra nua em caso de posterior comprovação de direito sobre o terreno. Destaco o teor da cláusula quarta do referido termo:

“Cláusula quarta. O(s) OUTORGANTE(S)-EXPROPRIADO(S) declara(m), neste ato, de forma expressa e inequívoca, que ocupa(m) o imóvel objeto deste contrato de forma precária, não possuindo ele(s), OUTORGANTE(S)-EXPROPRIAD(S), qualquer domínio ou direito de propriedade sobre o terreno urbano, motivo pelo qual reconhece(m) que não tem(têm) direito ao recebimento de indenização relativa à terra nua, avaliada em R$ 13.106,91 (treze mil, cento e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme Laudo(s) Técnico(s) nº UAA-0712, cuja cópia o(s) OUTORGANTE(S)-EXPROPRIADO(S) confirma(m) ter recebido quando da fase negocial, nada tendo a opor e reclamar.

Parágrafo único. Na hipótese de futuramente vir a ser constatado ou atribuído em favor do(s) OUTORGANTE(S)-EXPROPRIADO(S) qualquer direito sobre o terreno urbano, mediante apresentação de documentação comprobatória de sua titularidade, fica desde já convencionado que a indenização do valor da terra nua estipulado no caput desta cláusula será efetuada em procedimento próprio, a ser elaborado oportunamente pela OUTORGADA-EXPROPRIANTE, com o que desde já concorda(m) o(s) OUTORGANTE(S)-EXPROPRIADO(S).”

A desapropriação por utilidade pública encontra amparo no inciso XXIV do art. 5º da CF, o qual dispõem que “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

Em sendo desapropriação por utilidade pública, deve obedecer ao regulamentado no Decreto-Lei nº 3.365
de 21 de junho de 1941, que, em seu art. 4º-A, parágrafo único, prevê a indenização de benfeitorias como medida compensatória da desapropriação.

Conforme delineado nos autos, não há registro da propriedade dos autores junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Restou constatado apenas que os apelantes detinham um contrato particular de compromisso de compra e venda celebrado com a Sra. Darcelene Evangelista de Oliveira e tendo por objeto o imóvel expropriado.

E
m seu artigo 34, o ordenamento legal dispõe:

“Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova da propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.”

Depreende-se que a exigência da prova de propriedade referida no citado artigo se impõe em caso de dúvida sobre o domínio decorrente de disputa quanto à titularidade do bem.

(...)

É certo que o contrato firmado especifica, em sua Cláusula quarta e parágrafo único, que a indenização somente se referia às benfeitorias não produtivas e não à terra nua; bem ainda, que a indenização pela desapropriação da terra nua seria feita em procedimento próprio a ser elaborado quando da comprovação pelos expropriados, por meio de documentação, de sua titularidade. Tais condições foram aceitas pelos apelantes, quando da assinatura do contrato (Id. 10688577).

Em que pese a concordância dos apelantes, à época da desapropriação, de comprovar a propriedade do imóvel para poderem receber a indenização pela terra nua, a parte apelada não comprova que o terreno esteja registrado oficialmente em nome de outrem. O que está, inequivocamente, comprovada é a existência da posse de boa-fé dos apelantes desde 2007

sem a insurgência de possíveis proprietários, o que, inclusive, consta na Cláusula primeira do contrato de desapropriação. É incontroverso, também, que os apelantes foram expropriados do terreno e da casa (benfeitoria não produtiva); só receberam indenização, porém, pela benfeitoria.

Assim,
não deve haver discussão acerca da titularidade dos apelantes sobre os direitos possessórios firmados sobre a área objeto da expropriação, e ausente oposição fundada, séria e justa por terceiros, não há óbice à indenização pelo imóvel expropriado, declarado de utilidade pública, tanto em relação ao terreno quanto às benfeitorias.

A jurisprudência pátria é no entendimento de que a posse, tanto da terra nua quanto das benfeitorias, é indenizável em caso de desapropriação por utilidade pública. Não se aplicando o art. 34 do Decreto Decreto-Lei nº 3.365, na espécie.Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. BEM DA UNIÃO. LICENÇA DE OCUPAÇÃO. POSSE. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO. CONHECIMENTO. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo o Tribunal a quo concluído que as razões de fato e de direito explicitadas no recurso de apelação são suficientes para combater a sentença impugnada e atendem o disposto no art. 514 do CPC/73, a modificação desse entendimento demanda a incursão no contexto fático-probatório da lide, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. No tocante ao art. 515, §§ 1º e 2º, do CPC/73, a recorrente aduz a existência de supressão de instância e infringência do princípio da devolutividade recursal, porquanto o Tribunal a quo apreciou a "validade ou não de documentos não questionados perante o Juízo de primeiro grau." A existência de justo título possessório foi expressamente mencionada na sentença e mantida pela Corte de origem, haja vista a existência de licença de ocupação do imóvel em debate. A manifestação do Tribunal recorrido sobre a suposta caducidade da licença de ocupação, bem assim os efeitos da Portaria nº 705, editada pelo Incra, não modificou a situação de fato descrita na sentença a respeito da legitimidade da posse, tampouco representou inovação sobre tema não submetido ao contraditório pela parte contrária, uma vez que a matéria foi especificamente debatida pela ora recorrente nas contrarrazões ao recurso de apelação. Reformar o entendimento da instância ordinária, nesse particular, atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Não se trata de posse ilegítima de bem público, tampouco de mera detenção. Consoante disposto pelo acórdão recorrido à luz dos fatos carreados aos autos, a desapropriação recai sobre imóvel na qual a posse era legítima, isto é, lastreada por justo título. Assim, a indenização deve representar os bens e direitos passíveis de exploração econômica pelo possuidor, estando correto o acórdão recorrido ao respaldar o direito à indenização pela terra nua e as benfeitorias.
4. A revisão das provas trazidas nos autos, a fim de reconhecer-se a ilegitimidade da posse, bem assim a quantia indenizatória constante do laudo do perito oficial, incorre no óbice da Súmula 7/STJ. 5. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Honorários recursais fixados em 1,25% do valor atualizado da condenação. 6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ - AREsp: 1099141 RO 2017/0115488-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2021)"

Reputo que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o mérito do julgado, operando sua reforma, ao arrepio do princípio do livre convencimento motivado do juiz e, antes disso, do mister do presente recurso, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer.

Nesse contexto, ressalto que a obrigatoriedade de expresso posicionamento do juízo sobre ponto que a parte entende imprescindível não guarda pertinência com a pacífica jurisprudência pátria. Segundo entendimento da Corte Superior que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Vejamos a jurisprudência nessa linha:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS REJEITADOS NOS ACÓRDÃOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (AR 1903 ED-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)”

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples irresignação com o resultado do julgado não se alberga no recurso de embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Por fim, consigno dispensado o prequestionamento da matéria aqui veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente omissão no julgamento do apelo.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/05/2024